Tribunal: TJDFT
Processo: 0753792-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve omissão quanto ao dano in reverso e à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) a alegada omissão quanto à inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF e nos arts. 535, §§ 5o e 7o do CPC; (iii) a suposta contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e ao anatocismo; e (iv) a omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do dano in reverso e da prejudicialidade externa, consignando que o art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda e que o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido.
4. O aresto estabeleceu claramente que a aplicabilidade do Tema 864/STF foi expressamente afastada nos autos da ação coletiva originária, com decisão transitada em julgado, diferenciando-se as matérias debatidas nos processos.
5. O acórdão enfrentou adequadamente a metodologia de cálculo referente à aplicação da EC no 113/2021, esclarecendo a ausência de anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão temporal de critérios diversos de atualização.
6. Reconhece-se a existência de omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, formulado expressamente pelo embargante, sendo essa omissão sanável, mas sem efeitos modificativos ao julgado.
7. Quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade, especialmente quando a matéria está sendo discutida no STF por meio da ADI no 7.435/RS. 7.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.).
8. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo desnecessário o prequestionamento numérico quando as questões debatidas foram objeto de decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, não servindo para reavaliação das questões já apreciadas. 2. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, não configura anatocismo, mas sucessão temporal de critérios de atualização. 4. Os atos normativos do CNJ gozam de presunção de constitucionalidade e devem ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 489, § 1o, 535, §§ 5o e 7o, 969 e 1.022; CF/1988, art. 169, § 1o, I; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, MS 37.422-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; STJ, REsp 1.584.404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2016; TJDFT, AgI no 0750184-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23.05.2025.